Tribunal: TJBA
Processo: 8004085-65.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004085-65.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO VERIFICADO. JUROS APLICADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE APLICAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). IOF REGULARMENTE COBRADO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. SEGURO. PROVA D CONTRATAÇÃO DE FORMA TRANSPARENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Ricardo Santos Correia contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória da Conquista, que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de revisão judicial de cláusulas de contrato de financiamento bancário, notadamente quanto à suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança de tarifas de registro e seguros, capitalização mensal de juros, comissão de permanência e incidência de encargos acessórios considerados ilegais à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir: As taxas de juros contratadas (1,50% a.m. e 19,56% a.a.) estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor. A comissão de permanência, não foi cobrada, inexistindo cláusula contratual específica nesse sentido, inviabilizando sua impugnação. As tarifas de cadastro e registro encontram respaldo em cláusula contratual e em entendimento jurisprudencial, não se mostrando abusivas. A cobrança do IOF é tributo legalmente instituído e financiável conforme entendimento pacificado no STJ. A contratação do seguro foi expressa e opcional, afastando-se a caracterização de venda casada ou imposição indevida. Ausência de vícios de consentimento ou desequilíbrio contratual justificador da intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As taxas de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configuram abusividade. A cobrança de tarifas bancárias e seguros é válida quando expressamente pactuada e relativa a serviços efetivamente prestados. Não se caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor pela contratação do seguro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004085-65.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante RICARDO SANTOS CORREIA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA